Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-92.2015.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003705-92.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 059.162.228-90 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), COMERCIO DE MADEIRA SERRAZUL EIRELI - EPP - CNPJ: 00.114.692/0001-07 (EMBARGADO), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA QUE, REPENTINAMENTE, INTERCEPTOU A MÃO DE DIREÇÃO DA VÍTIMA, AO ADENTRAR NA PISTA DE ROLAMENTO EM RODOVIA, DANDO CAUSA À COLISÃO – REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS DECORRENTES DE TRATAMENTO MÉDICO, NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA VÍTIMA, QUE TEVE FRATURA EXPOSTA EM MEMBRO INFERIOR E PASSOU POR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – PENSIONAMENTO MENSAL – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE FORMA VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – PENSIONAMENTO DEVIDO APENAS DURANTE O PERÍODO DE CONVALESCENÇA, EVIDENCIADO NOS AUTOS – ACÓRDÃO LASTREADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA, NO PONTO – REMESSA DA COMPROVAÇÃO DO FIM DA CONVALESCENÇA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que condutor e proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos causados em acidente, mesmo que o proprietário não tenha participado do evento danoso.

Antes de adentrar na pista de rolamento, o condutor do veículo deve certificar se esta manobra poderá ser executada sem gerar perigo aos demais usuários da via.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário demonstrar a prática de uma conduta humana dolosa ou culposa, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

O conjunto probatório revela que o preposto da ré agiu de maneira imprudente ao efetuar adentrar na pista de rolamento de rodovia, em desobediência as regras de trânsito, deixando de observar a aproximação do veículo conduzido pela autora, que teve a trajetória interceptada por conta do acidente.

Não restando comprovado nos autos que o acidente resultou na incapacidade laboral permanente da vítima, fica afastada a fixação de pensão vitalícia, calculada com base na expectativa de vida.

No caso de lesão incapacitante provisória, a indenização por lucros cessantes até o fim da convalescença (artigo 949 do Código Civil), a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Cabe acolher, com efeitos infringentes, os embargos declaratórios para corrigir premissa fática equivocada do acórdão, uma vez que o órgão colegiado apontou como termo final do pagamento do pensionamento mensal a data da última prorrogação do Auxílio Doença encartada nos autos (31.08.2016 – Id. 793710), por desconhecer que a vítima ainda está recebendo o auxílio, em decorrência do acidente. Desse modo, há de ser reformado o acórdão no ponto, a fim de que seja remetida a questão quanto a apuração do fim da convalescença da vítima, para liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADÃO FERREIRA DA SILVA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0003705-92.2015.8.11.0003, para alterar o termo final do pagamento do pensionamento mensal, que se dará desde a data do acidente até o fim da convalescença do autor/apelado, comprovada nos autos. (Id. 26335481).

Em suas razões, de Id. 27016489, a parte embargante sustenta que o julgado incorreu em premissa equivocada ao indicar o termo final do prazo da pensionamento mensal a ser recebida pelo Embargante até o dia 31.08.2016, porque até este continua a receber auxílio doença do INSS, conforme faz prova todos os documentos em anexo.

Diz que limitar o recebimento do pensionamento à data do documento juntado aos autos, no ano de 2016 e, interpretar que tenha encerrado o recebimento do benefício, sem oportunizar a comprovação da continuidade do recebimento, não faz justiça ao caso em questão.

Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para para que seja retificado o termo final para o recebimento do pensionamento mensal pelo embargante, até a data do encerramento do recebimento do benefício junto ao INSS, o que não ocorreu até a presente data.

As contrarrazões aportaram no Id. 28505991, por meio das quais a parte embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, quais sejam, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

No caso, forçoso reconhecer que assiste razão ao embargante.

Isso porque, quando proferida a decisão colegiada, ora recorrida foi determinado como o prazo do pensionamento mensal a ser recebido pelo embargante, da data do acidente até o fim da convalescença, comprovada nos autos - até o dia 31.08.2016. Todavia, em sede de embargos, foi juntado o histórico de crédito emitido pelo INSS, evidenciado que o embargante ainda continua a receber auxílio doença em decorrência do noticiado acidente (Id. 27016497)

Desse modo, entendo que o caso se encaixa melhor na hipótese de premissa fática equivocada, uma vez que o órgão colegiado pressupôs que havia encerrado o período da convalescença, quando este ainda subsiste -, o que autoriza o acolhimento de embargos declaratórios, consoante a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO ÀS PREMISSAS FÁTICAS. POSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO À PENHORA. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. ART. 11 DA LEI 6.830/1980. 1. Se o acórdão fundamenta-se em premissa fática equivocada, caracterizado está o erro material a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos infringentes. (...)” (STJ, EDcl no AgRg no REsp 584994 / RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 21/08/2009)

“RECURSO ESPECIAL. ERRO DE FATO PRESENTE. CORREÇÃO DO ERRO PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VIABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. - É admitido o uso de EMBARGOS de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de PREMISSA EQUIVOCADA, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. (...)” (STJ, EDcl no REsp 599653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.08.2005, DJ 22.08.2005 p. 261

Cumpre, portanto, por efeito da retificação da premissa fática equivocada constatada, deve ser consignado no acórdão que
“o pagamento do pensionamento mensal, se dará desde a data do acidente até o fim da convalescença do autor/apelado,
a ser apurado em liquidação de sentença
”,
ao invés do dia 31.08.2016.

Com tais considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
com efeitos infringentes, para retificar o julgado no ponto em que fixou o termo do pagamento do pensionamento mensal a vítima do acidente de trânsito,
“que se dará desde a data do acidente até o fim da convalescença do autor/apelado,
a ser apurado em liquidação de sentença
”,
ao invés do dia 31.08.2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020